Tribunal: TJES
Processo: 5000022-47.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Municipais
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-47.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIELSON STEIN

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EMPRESA BAIXADA EM 2017. ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do CPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 481 do STJ.

2.
Considera-se comprovada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas do processo, a relação de rendimentos apresentada, bem como a situação de “baixada” no cadastro na Receita Federal.

3.
Recurso conhecido e provido para deferir a assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000022-47.2016.8.08.0055

APTE:
NIELSON STEIN
ME

A
P
D
O
:

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cinge-se o caso em analisar a juridicidade da sentença que

extinguiu a execução, condenando
a
executad
a
/apelante ao pagamento das custas processuais.

P
ois bem.

O
benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (
CF
. artigo 141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na Lei nº 1.060/50, as pessoas jurídicas que
não perseguem fins lucrativos, beneficentes.

Dito is
so, o
bservo pelo conjunto dos documentos apresentados
que
é possível aferir a hipossuficiência d
a empresa
recorrente.

Quanto ao tema,
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

assistência judiciária gratuita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso dos autos, têm-se que a execução na origem, no valor de R$ 4.608,30 (quatro mil, seiscentos e oito reais, e trinta centavos),
foi satisfeita pelo executado a partir de parcelamento.

Outrossim, pelos documentos anexados à apelação, consta que a empresa que já não possuía grandes rendimentos, teve seu cadastro na Receita Federal baixado nos idos de 2017, cerca de 1 (um) ano após o ajuizamento da presente ação.

Diante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou

provimento ao recurso
, para

deferir
o beneplácito da assistência judiciária gratuita a
empresa apelante
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)